Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA A REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIAS DE CURSO TECNOLÓGICO À DISTÂNCIA. DEMORA NA CONCLUSÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor arbitrado para as astreintes diárias deve ser fixado em patamar que seja suficiente para desencorajar o descumprimento da obrigação, sem implicar enriquecimento ilícito da outra parte. Se a quantia arbitrada é excessiva, é cabível, em tese, a sua redução para nível que melhor se adeque aos vetores referidos, mediante fundamentação adequada. Entretanto, se o valor fixado em sede de tutela antecipada se mostra razoável e consentâneo com a obrigação que se pretende compelir ao cumprimento, descabe a sua redução por ocasião da sentença, especialmente se não for declinada qualquer fundamentação que o justifique.

2. Consoante o entendimento sedimentado pelo Enunciado no 410, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Não obstante, a exigência é atendida com a intimação pela via postal, nos termos do art. 274, do CPC, não se exigindo a intimação do representante legal da pessoa jurídica.

3. O atraso injustificado na disponibilização de acesso a matérias de curso tecnológico, resultando em demora na sua conclusão, é fato que excede o mero aborrecimento cotidiano, pois impacta negativamente no currículo do estudante, afetando a sua inserção no mercado de trabalho e prosseguimento do estudo em outros níveis.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando-se a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante.

5. Apelo parcialmente provido.